Tribunal: CARF
Processo: 11065.906095/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.906095/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.369 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
PSCHICHHOLZ EDIFICACOES INDUSTRIALIZADAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação da DCTF após a emissão do despacho decisório não é prova
suficiente a comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior. Faz-se
necessária a apresentação de documentos hábeis e idôneos (escrituração
contábil e fiscal) para comprovar a correição dos valores retificados, e por
conseguinte, a existência de crédito líquido e certo.

Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 11065.906091/2013-83,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.906095/2013-61
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.369 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.906095/2013-61

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1301-004.363, de 23 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se o presente processo de pedido de compensação, no qual se pretende
compensar pagamento indevido ou a maior de IRPJ, com débitos próprios de IRPJ e CSLL.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido posto que o DARF discriminado No
PER/DCOMP encontrava-se integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual em síntese,
alegou que equivocou-se quanto ao recolhimento do tributo e apresentou DCTF retificadora.
O DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, pois entendeu que
a simples retificação de DCTF, para zerar ou mesmo alterar valores informados na declaração
original, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
despacho decisório, cuja ciência pelo interessado deu-se antes da transmissão da declaração
retificadora.
O contribuinte, cientificado do acórdão, apresentou recurso voluntário, através do
qual, em síntese, argumenta que:
- a embargante demonstrou via DCTF retificadora que a apuração de
impostos naquele exercício dera-se por erro de preenchimento da DCTF
original, verdade material que não foi infirmada pela fiscalização;
- a retificação demonstra, de modo claro e inequívoco, o Crédito
Pagamento Indevido ou a Maior, mediante registros contábeis e fiscais
anexados aos autos, conforme a praxe;
- diante da clareza e da sistematização das informações contábeis e
fiscais que instruem os autos do processo, caberia à RFB impugnar as
informações, e apontar o imposto ou a contribuição devidos pelo
contribuinte, infirmando o resultado útil da operação realizada pela
contribuinte para justificar a compensação;
- a DCTF retificadora substitui, para todos os efeitos, a DCTF original
retificada, presumindo-se a liquidez e certeza dos débitos fiscais
apurados na contabilidade pelo contribuinte;
- Aduz ainda ilegalidade da multa moratória;
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.369 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.906095/2013-61

Ao fim, o contribuinte requer que o provimento do recurso para fins de declarar a
nulidade do lançamento, cancelando o crédito fiscal subjacente, afastando a incidência da multa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1301-004.363, de 23 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
O contribuinte, intimado do despacho decisório que indeferiu seu pedido
de compensação de pagamento indevido ou a maior, retificou suas DCTF
zerando alguns débitos e reduzindo outros.
Na sua manifestação de inconformidade, apresentou apenas a DCTF
retificadora, mas não anexou outros documentos.
O Colegiado a quo fez consignar que o sistema não impede que o sujeito
passivo retifique sua apuração e declaração via DCTF, no entanto, é
pressuposto da mecânica da compensação que haja uma relação lógica e
cronológica entre a DCTF (original ou retificadora) e a Declaração de
Compensação (Dcomp). Também considerou que a DCTF retificadora
após a emissão do despacho decisório é possível, todavia, a comprovação
do alegado erro de informação em declaração apresentada é tarefa que
cabe exclusivamente ao interessado, por meio da apresentação de
documentos hábeis e idôneos (registros contábeis e fiscais, por exemplo),
e no presente caso, o contribuinte limitou-se apresentar a DIPJ e
providenciar a retificação das DCTF.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte não traz quaisquer
documentos citados na decisão de piso, quais sejam, registros contábeis e
fiscais. A Recorrente apenas insiste que a DCTF retificadora substitui a
original para todos os efeitos e caberia ao Fisco em procedimento fiscal
apurar os valores devidos por ela.
Acrescenta ainda que a retificação demonstra, de modo claro e
inequívoco, o crédito de Pagamento Indevido ou a Maior, mediante
registros contábeis e fiscais anexados aos autos.
Apesar de a Recorrente fazer menção a registros contábeis e fiscais
anexados ao autos, não se localiza qualquer registro de escrituração
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.369 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.906095/2013-61

contábil ou fiscal nos presentes autos. Constam apenas DCTF e DIPJ,
mas não a escrita contábil e fiscal.
No que tange à possibilidade de retificação da DCTF, este Colegiado tem
se pronunciado no sentido de ser possível a retificação após a emissão do
despacho decisório, desde que o contribuinte apresente documentação
apta a comprovar a correição dos valores retificados, que ensejariam a
existência de crédito líquido e certo passível de compensação.
Contudo, o contribuinte não trouxe os documentos citados na decisão
recorrida, considerados hábeis e idôneos para comprovar o direito
creditório, insistindo no fato de que a DCTF retificadora substitui a
original para todos os efeitos.
Tal argumento não procede, pois a prova do direito cabe a quem o alega.
Incumbe ao contribuinte fazer prova da existência do seu direito
creditório, não sendo cabível a inversão do ônus da prova.
O contribuinte se insurge quanto à legalidade da multa moratória. Com
efeito não cabe ao CARF se manifestar acerca de inconstitucionalidade
das leis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso
Voluntário, e no mérito por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital